Tribunal: TJDFT
Processo: 0746878-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746878-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: TEMPERGRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, JAIRSON GRAZZIOTTI DE SOUZA, ALMIR ALVARO PINTO DA SILVA FILHO, LUCIANA DE ASSIS GRAZZIOTTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alimente Incorporadora e Representações Ltda contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 253473423 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Tempergraz Indústria e Comércio de Vidros Ltda, Jairson Grazziotti de Souza, Almir Alvaro Pinto da Silva Filho e Luciana de Assis Grazziotti, processo n. 0726267-32.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de diligência SISBAJUD/RENAJUD ante a ausência de motivo relevante para nova diligência. Em razões recursais (Id 77702162), o agravante sustenta que o indeferimento da reiteração das diligências SISBAJUD e RENAJUD prejudica a efetividade da execução, pois o crédito é de natureza alimentar. Argumenta que o decurso de tempo desde a última diligência justifica nova tentativa, conforme jurisprudência do TJDFT e TJSP. Defende que a renovação das pesquisas é medida razoável e proporcional, sem ônus indevido ao executado. Fundamenta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, art. 1.019, I, art. 797 e art. 6o do CPC. Cita jurisprudência: TJSP (AI 21273879520228260000), TJDFT (Acórdão 1826391). O agravante menciona a probabilidade do direito (fumus boni iuris) ao destacar a natureza alimentar do crédito e o tempo decorrido desde a última diligência, além da jurisprudência favorável à renovação das pesquisas SISBAJUD/RENAJUD. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), aponta o risco de frustração da execução caso não sejam realizadas novas pesquisas, ressaltando a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o juízo “a quo”; b) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a renovação das pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD; c) A concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar desde já a realização das pesquisas; d) A intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC; e) Por fim, o regular processamento do recurso. Preparo regular (Id 77703796). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à renovação da pesquisa de bens nos sistemas SisbaJud e Renajud, diante do curto lapso de tempo decorrido desde a última pesquisa realizada. Como se trata de cumprimento de sentença, é obrigação do devedor pagar o débito judicialmente reconhecido, tal como dispõe o art. 789, do CPC: “o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei” Ocorre que para a hipótese sub judice prova não há de que estejam presentes situações configuradoras de quaisquer das restrições legalmente admitidas a que faz referência a norma processual civil acima mencionada. Os sistemas eletrônicos de pesquisa disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito judicialmente reconhecimento em que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, bem como do art. 536, § 1o do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de pagar determinada judicialmente e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos (notadamente o sistema SisbaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (SisbaJud, RenaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. Pois bem. No caso, como destacado pelo próprio agravante em razões recursais, as últimas diligências foram realizadas há 2 (dois) meses (Id 247444347 do processo de referência), tendo restado infrutíferas. A meu ver, o decurso de ínfimo lapso de tempo de apenas 2 (dois) meses desde a última pesquisa de ativos nos sistemas não justifica a renovação das pesquisas buscadas, mesmo que por meio da reiteração automática de ordens de bloqueio, a chamada teimosinha. Nenhuma evidência há de que ocorreu possível mudança na condição financeira do executado em tão reduzido intervalo de tempo. Nesse sentido, os seguintes julgados desta c. 8a Turma Cível sobre a questão: Acórdão 2050848, 0726488-08.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025; Acórdão 2037996, 0724053-61.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; Acórdão 2035099, 0722188-03.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025. Constatada, portanto, a falta de razoabilidade na formulação de novo requerimento de pesquisa nos sistemas SisbaJud e Renajud em tão curto espaço de tempo, notadamente quando se considerada o insucesso na última busca efetivada nestes sistemas, é de se concluir pela ausência de probabilidade do direito alegado neste particular. Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Friso, ademais, que a própria decisão agravada condicionou o levantamento de valores à preclusão, inexistindo, portanto, qualquer perigo de dano concreto. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061,0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora